Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727898-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VINALLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento: No cumprimento provisório de sentença, com depósito judicial tempestivo do valor reclamado, a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC devem ser afastados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Tem-se desnecessário que o depósito se dê como pagamento voluntário, bastando que tenha ocorrido um simples depósito tempestivo para afastar a cobrança de multa e honorários, no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há excesso de execução quando a cobrança inclui encargos previstos em contrato de locação, tais como taxas condominiais e IPTU/TLP, multas, correção monetária e juros de 1% ao mês, uma vez que tais encargos foram expressamente pactuados entre as partes. 5. O presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que durante o curso da referida ação de despejo, houve fase de conhecimento, instrução probatória e a parte executada teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a ata de assembleia e os boletos condominiais. 6. Se houver discordância sobre os valores das parcelas solicitadas pela parte exequente (IPTU e taxas condominiais), cabe aos executados demonstrarem o excesso de execução, indicando os valores que consideram corretos e fornecendo a memória detalhada do cálculo, o que não foi realizado. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 524 e 525, § 4o, ambos do CPC, ao argumento de que ter ocorrido excesso na execução. Entende que não deveria ter sido desconsiderada a memória de cálculo apresentada pela recorrente; c) artigos 373, incisos I e II, 434, 783, e 786, todos do CPC, porquanto o recorrido não teria juntado os documentos comprobatórios da liquidez, exigibilidade e certeza do crédito; d) artigo 803, inciso I, do CPC, afirmando inexigibilidade do título, ante a ausência de seus requisitos; e e) artigo 940 do Código Civil, por ter havido cobrança indevida dos valores exigidos a título de taxas condominiais e IPTU. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 373, incisos I e II, 434, 524 e 525, § 4o, 783, 786, 803, inciso I, e 940, todos do CPC, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027